Tribunal: TJSP
Processo: 1020944-54.2019.8.26.0482
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Extinção do Crédito Tributário
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - Exclusão do Simples Nacional, em razão de alegado débito referente à Taxa de fiscalização e de Higiene cobrados pela Administração Municipal - Competência reservada a uma das Câmaras Especializadas em Tributo Municipal – Competência para conhecer do recurso é das 14a, 15a e 18a Câmaras de Direito Público - Inteligência da Resolução 623/2013, art. 3o, II, da Resolução no

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - Exclusão do Simples Nacional, em razão de alegado débito referente à Taxa de fiscalização e de Higiene cobrados pela Administração Municipal - Competência reservada a uma das Câmaras Especializadas em Tributo Municipal – Competência para conhecer do recurso é das 14a, 15a e 18a Câmaras de Direito Público - Inteligência da Resolução 623/2013, art. 3o, II, da Resolução no 623/13 – Precedentes desta Eg. Corte - Recurso não conhecido, com remessa determinada às 14a, 15a ou 18a Câmaras de Direito Público competentes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000651390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1020944-54.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO e Apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE
PRUDENTE, é apelado MERCEARIA GONCALVES DE PRESIDENTE PRUDENTE
LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso, e determinaram a remessa dos autos para redistribuição a uma das C. 14a,
15a ou 18a Câmaras desta E. Seção de Direito Público, nos termos do artigo 3o,
caput e item II, da Resolução n.o 623/2013, v. u., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E OSWALDO LUIZ PALU.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1020944-54.2019.8.26.0482 -Voto no 29739-JV
2
VOTO No 29739 -JV
APELAÇÃO CÍVEL No 1020944-54.2019.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
APELANTE: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
APELADA: MERCEARIA GONCALVES DE PRESIDENTE PRUDENTE
LTDA ME
MANDADO DE SEGURANÇA - Exclusão do Simples
Nacional, em razão de alegado débito referente à Taxa de
fiscalização e de Higiene cobrados pela Administração
Municipal - Competência reservada a uma das Câmaras
Especializadas em Tributo Municipal
Competência para
conhecer do recurso é das 14a, 15a e 18a Câmaras de Direito
Público - Inteligência da Resolução 623/2013, art. 3o, II, da
Resolução no 623/13 Precedentes desta Eg. Corte - Recurso
não conhecido, com remessa determinada às 14a, 15a ou 18a
Câmaras de Direito Público competentes.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Mercearia Goncalves de Presidente Prudente Ltda ME em face de ato
praticado pelo Secretário de Finanças do Município de Presidente
Prudente, contra o ato de exclusão do regime do Simples Nacional em
razão de alegado débito com o fisco municipal (taxa de fiscalização e
taxa de higiene).
A r. sentença de fls. 83/86, cujo relatório se adota,
concedeu a segurança para que pelos pagamentos discutidos neste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1020944-54.2019.8.26.0482 -Voto no 29739-JV
3
mandamus, não se exclua a impetrante do Simples Nacional.
Inconformada, apela a vencida, sustentando, em
síntese, está devidamente comprovado que a apelada possui crédito
tributário exigível inscrito em dívida ativa em razão do seu
inadimplemento. Postula a reforma do julgado. (fls. 88/94)
Recurso recebido, processado e com contrarrazões
(fls. 101/110).
É o relatório.
Incognoscível o recurso por esta C. 9a Câmara de
Direito Público.
Com efeito, a matéria em discussão está relacionada
à exclusão da impetrante do Simples Nacional em razão de suposto
debito fiscal municipal referente à taxa de fiscalização e de higiene
referente ao ano de 2009.
Ocorre que as C. 14a, 15a e 18a Câmaras desta E.
Seção de Direito Público, integrantes do 7o Grupo de Câmaras de Direito
Público, têm “competência preferencial para as ações relativas a
tributos municipais e execuções fiscais municipais, tributárias ou
não”, de acordo com o disposto no artigo 3o, caput, e inciso II, da
Resolução n.o 623/2013, que dispõe o seguinte:
Art. 3o. A Seção de Direito Público, formada por 8
(oito) Grupos, numerados ordinalmente, cada um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1020944-54.2019.8.26.0482 -Voto no 29739-JV
4
deles integrado por 2 (duas) Câmaras, salvo o 1o
Grupo, que é integrado pelas três primeiras
Câmaras, e o 7o Grupo, que é integrado pelas
Câmaras 14a, 15a e 18a, é constituída por 18
(dezoito)
Câmaras,
também
numeradas
ordinalmente, assim distribuídas:

II
14a, 15a e 18a Câmaras, com competência
preferencial para as ações relativas a tributos
municipais
e
execuções
fiscais
municipais,
tributárias ou não.
Neste sentido também os seguintes precedentes
desta E. Corte, envolvendo ações da mesma jaez:
REMESSA NECESSÁRIA - Mandado de segurança -
Exclusão do Simples Nacional, em razão de débito
referente à Taxa de fiscalização de anúncio (TFA) -
Exercício de 2018 - Artigo 1o da Lei no 15.637/2018,
que atribuiu à autarquia municipal (SETEC - Serviços
Técnicos Gerais) o lançamento, a cobrança e a
arrecadação
da
taxa
-
Inconstitucionalidade
reconhecida pelo C. Órgão Especial deste Eg.
Tribunal - Cobrança afastada - Sentença mantida -
Recurso
improvido.
(REMESSA
NECESSÁRIA
CÍVEL No 1013165-85.2019.8.26.0114, Des. Eutálio
Porto, 15a Câmara de Direito Público, j. 08.07.20)
Reexame necessário - Mandado de Segurança
Impetração de forma preventiva Contribuinte que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1020944-54.2019.8.26.0482 -Voto no 29739-JV
5
viu na iminência de ser excluído do Simples Nacional
- Ausência de baixa pela Administração municipal
fazendária em débitos quitados nos autos de
execução
fiscal
que
transitou
em
julgado
Admissibilidade Sentença que concedeu a segurança
para determinar que a autoridade impetrada promova
a imediata baixa das CDA's mantida em reexame
necessário.
(Reexame
necessário
no
1044200-58.2018.8.26.0224- Digital, Des. Roberto
Martins de Souza, 18a Câmara de Direito Público,
j. 03/09/19)
MANDADO DE SEGURANÇA ISSQN Calçamento de
Notas Omissão de receitas e dívida tributária
municipal Exclusão do Simples Nacional Pretensão
de sua reinclusão no regime tributário diferenciado
Sentença que denega a segurança Recurso pela
empresa Ausente direito líquido e certo apto a
amparar a pretensão Inteligência dos artigos 17, V;
29; 33 e 85 da Lei Complementar no 123, de
14/12/2006 Decisão mantida Recurso não provido.
(APELAÇÃO no 0010637-12.2012.8.26.0318, Des.
Henrique Harris Júnior, 14a Câmara de Direito
Público, j. 31.07.14)
“MANDADO
DE
SEGURANÇA.
Município
de
Araçatuba. Empresa de pequeno porte excluída do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1020944-54.2019.8.26.0482 -Voto no 29739-JV
6
regime “Simples Nacional”. Admissibilidade. A inadimplência com tributos municipais é
irregularidade passível de exclusão do regime.
Sentença mantida. Recurso improvido.” (Apelação no
296603-45.2009.8.26.0000, Comarca: Araçatuba,
15a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Rezende
Silveira, j. 29/08/2013).
MANDADO DE SEGURANÇA Débitos de ISSQN e
Taxas Mobiliárias que culminou com a exclusão da
empresa/impetrante do “Simples Nacional” Exercícios
de 2001 a 2005 Município de Pirassununga
Pretendida concessão de liminar para migração da
apelante no regime do “SIMPLES”, com data
retroativa
de
01.07.2007
Segurança
denegada
Interposição de apelo Inadimplência do parcelamento
Ocorrência - Exclusão do programa Sentença
mantida Apelo da empresa/impetrante, improvido.
(Apelação
no
0168975-10.2008.8.26.0000,
Des.
Silva Russo, j. 01/03/12)
Desse modo, tratando-se de imposição de penalidade
por ausência de pagamento de tributo municipal cabível a remessa dos
autos a uma das Câmara Especializadas competente.
Diante do exposto, não se conhece do recurso, e
determina-se a remessa dos autos para redistribuição a uma das C. 14a,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1020944-54.2019.8.26.0482 -Voto no 29739-JV
7
15a ou 18a Câmaras desta E. Seção de Direito Público, nos termos do
artigo 3o, caput e item II, da Resolução n.o 623/20131.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
1 Art. 3o, II 14a, 15a e 18a Câmaras, com competência preferencial para as ações relativas a tributos municipais e
execuções fiscais municipais, tributárias ou não.